Tribunal: TJES
Processo: 5001170-56.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-56.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RECORRIDO: WEMERSON VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001170-56.2025.8.08.0030

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

RECORRIDO
: WEMERSON VIEIRA DA SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ENDOSSATÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA O LASTRO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega o autor que foi surpreendido com a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito por débito indicado pelo Réu no valor de R$ 1.132,30 (mil cento e trinta e dois reais e trinta centavos) de vencimento em 10 de junho de 2024. Contudo, alega que não possui qualquer negócio contratual com a parte ré.

Em razão disso, seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos, o cancelamento da negativação e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente em parte os pleitos autorais. Informada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: ii) na ilegitimidade da ré; (ii) determinar se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é devida ou não; (ii) aferir existência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) redução do
quantum
arbitrado.

III. PRELIMINAR

4.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas razões recursais da Requerida, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5.
Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte ré aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa, vez que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova no ato sentencial, sem oportunidade de a ré se desincumbir do ônus que recaiu sobre si. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados aos atos são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o Juízo de origem firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Além disso, cabe à ré apresentar todas provas que entender pertinente em sua peça contestatória, sem necessidade de intimação após ser deferida a inversão do ônus da prova. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

7.
De início a parte ré alega que a inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes se deu em razão de débito pendente referente ao contrato de empréstimo migrado do Banco Mercantil. No entanto, indica que o débito é lastreado em cédula de crédito bancário com expedição endosso de direitos para IS SOL AGORA GREEN ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA para fins de implementação do projeto do sistema fotovoltaico junto a Sunlar Energia Limpa, relação esta declarada inválida por sentença transitada em julgado, proferida na ação nº n.º 5008151-38.2024.8.08.0030 de modo que a negativação é indevida.

8.
Destarte, a requerida não comprovou a existência de relação jurídica válida capaz de amparar a negativação, pois a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada a transação financeira ora debate. A despeito da juntada pela ré de um contrato acompanhado somente de foto do autor, reputo que tal não é suficiente para demonstrar a validade da manutenção de vontade entre as partes quanto à contratação do empréstimo, muito menos a sua exigibilidade, sendo que inexiste comprovante de transferência de valores para a conta do autor, ou mesmo para empresa destinaria dos recursos para o alegado empreendimento citado na defesa, cujo autor, por sua vez comprovou ter sido extinto por força de decisão judicial.

9.
Ademais conforme bem esclarecido pelo juízo sentenciante o endossatário responde pelos danos decorrentes do protesto ou negativação indevida, restando, portanto, correta a sentença proferida pelo juízo de origem, quanto a inexigibilidade de débito com a consequente retirada do nome do autor do órgão de proteção ao crédito promovida pela Recorrente (ID 6234895).

10.
Por fim, é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

11.
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)